Tribunal: TJSP
Processo: 7000714-11.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000714-11.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JEFFERSON ANTONIO PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000714-11.2019.8.26.0506 -Voto no 13128
2
Agravo em Execução Penal no 7000714-11.2019.8.26.0506
Agravante: Jefferson Antônio Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 13128
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
Recebimento de encomenda contendo maconha escondida em
maços de cigarros. Mérito. Autoria devidamente comprovada.
Depoimentos dos agentes penitenciários e perícia. AGRAVO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por Jefferson
Antônio Pereira, com fundamento no artigo 197 da LEP, contra a r. decisão
de fls. 51/52 verso, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara do Júri e das
Execuções Criminais/SP que, reconheceu a prática de infração disciplinar de
natureza grave, determinando sua anotação no prontuário e declarou a perda
do direito a 1/3 do tempo anteriormente remido e o determinou a elaboração
de cálculos atualizados, interrompido o lapso temporal para progressão.
Inconformado, pede a absolvição da infração disciplinar pela
atipicidade da conduta, ao argumento de que não esteve na posse da
substância entorpecente apreendida. A droga foi encaminhada pelo correio e
não pode responder pela conduta de terceiros. Além disso, sequer fora ouvida
sua genitora, suposta remetente do material ilícito (fls. 2/9).
O Ministério Público respondeu ao recurso, opinando pela
manutenção da r. decisão (fls. 61/67). Submetido ao Juízo de retratação, o
julgado foi mantido por seus próprios fundamentos (fls. 71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000714-11.2019.8.26.0506 -Voto no 13128
3
Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer,
opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 76/80).
É o relatório.
De acordo com o comunicado de evento no 200/2018 (fls. 14
e seguintes), em 28/09/2018, às 13h30min, no Parlatório da Penitenciária de
Serra Azul, quando o agente penitenciário estava entregando sedex aos
sentenciados como de praxe, mais precisamente ao vistoriar na presença do
sentenciado Jefferson Antônio, morador do Pavilhão Habitacional & - cela
oito, a caixa de Sedex remetida a ele por sua genitora Edina Pereira, encontrou
camuflados em cigarros que estavam no interior de treze maços, substância
análoga a maconha.
Os fatos ensejaram a deflagração de procedimento
apuratório disciplinar.
Em sua oitiva, o agravante Jefferson negou os fatos que lhe
são imputados, dizendo que os funcionários começaram a vistoriar a caixa,
mas o interrogando não viu nada de ilícito. O Sedex foi enviado da cidade de
Ribeirão Preto e sua mãe reside em Araraquara e, por isso, não enviou a
substância. Acredita que alguém enviou em seu nome para lhe prejudicar (fls.
38/39).
Carlos Alberto Panchoni, agente de segurança penitenciária,
declarou que, é funcionário pertencente ao quadro funcional da Unidade
Prisional e se encontrava trabalhando no dia dos fatos e, juntamente com o
agente Luiz Ricardo, realizava a entrega do sedex aos sentenciados. Pegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000714-11.2019.8.26.0506 -Voto no 13128
4
caixa de identificação que havia sido enviada ao agravante por sua mãe,
conforme identificação na etiqueta e, na presença do sentenciado, abriu a
caixa que estava lacrada e iniciou a vistoria nos objetos de seu interior.
Entretanto, encontrou escondida no interior de treze maços de cigarros,
substâncias aparentando ser maconha. Comunicou os fatos ao diretor para as
providencias cabíveis (fls. 34/35). No mesmo sentido é o relato do agente
penitenciário Luiz Ricardo (fls. 36/37).
A substância encontrada na correspondência encaminhada
ao agravante foi apreendida (auto de fls. 32), sendo providenciada a lavratura
de boletim de ocorrência (fls. 31), bem como a confecção de laudo pericial de
exame químico-toxicológico (fls. 51/53), que resultou positivo para
“Tetraidrocanabinol”, de uso proscrito no Brasil (ou seja, “maconha”).
Neste contexto, acertou a autoridade administrativa em, ao
cabo da apuração, concluir pela caraterização da infringência ao art. 52,
“caput”, c.c. artigo 49, parágrafo único da LEP, e do artigo 46, inciso VIII,
c.c. artigo 40 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado
de São Paulo. O mesmo seja dito sobre a postura do Juízo, em homologar a
falta.
Correta a decisão impugnada. Primeiro porque o sedex
estava endereçado ao agravante e remetido com o nome de sua genitora,
inclusive havia uma carta (fls. 21), de próprio punho, escrita pela Sra. Edina;
segundo porque ele não negou que o pacote não lhe pertencia antes da
vistoria; e terceiro, porque ele não comprovou quem seria a pessoa que lhe
prejudicaria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000714-11.2019.8.26.0506 -Voto no 13128
5
No mais, é comum as tentativas de ingresso de substâncias
ilícitas nos presídios por diversas formas, inclusive utilizando o nome de
visitas cadastradas na penitenciária com a finalidade de ludibriar a
fiscalização.
De outro lado, independente de quem tenha sido o remetente
da carta a genitora do réu ou outra pessoa que se passou por ela o fato é
que tal encomenda estava endereçada ao sentenciado, com dados de sua
genitora autorizada, não sendo possível acreditar que tal objeto não lhe
pertencia.
Em suma, revela-se legítima a punição do agravante pela
falta disciplinar grave cometida, tendo o Juízo aplicado as consequências
cabíveis, com a perda de 1/3 do tempo remido e o reinício do lapso aquisitivo
para benefícios na execução.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
MARCOS CORREA
Relator